Tribunal: TJDFT
Processo: 0020942-53.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito processual civil. recurso extraordinário. juízo de retratação. direito penal. art. 28 da lei no 11.343/2006. re 635659. tema 506 do stf. impossibilidade de repercussão penal da posse de canabis para consumo pessoal. caso dos autos que não se amolda à tese fixada em repercussão geral. absolvição do réu. juízo de retratação negativo. recurso extraordinário a que se nega seguimento.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelos réus, em face de acórdão que reformou a decisão que rejeitou a denúncia na origem. Em suas razões, sustentam que a criminalização da conduta mencionada é inconstitucional nos casos de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, maconha. O processo permaneceu suspenso até o pronunciamento definitivo pelo STF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se o cabimento do exercício de juízo de retratação, em face do disposto no Tema no 506 do STF.
III. Razões de decidir
3. O STF, no RE 635659, fixou a seguinte tese: “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.
4. Como visto, não se considera penalmente típica a conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo maconha, para consumo pessoal, enquanto ausentes parâmetros legais ou regulamentares distintivos de usuário e traficante. Assim, o tema não se aplica automaticamente no presente caso, pois, na espécie, os elementos de informação e a denúncia trazem que os réus, de forma voluntária e consciente, traziam consigo porções de drogas conhecida como cocaína e ‘loló’, todas para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 15021473). Nesse aspecto, a criminalização da posse de drogas, exceto nos limites do que já decidido pelo STF, permanece vigente como meio de proteção à saúde pública, conforme previsto na Lei no 11.343/2006.
5. Assim, em juízo de retratação, conforme previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, verifica-se que os fundamentos apresentados pelos recorrentes não são suficientes para autorizar a modificação do julgado, uma vez que o acórdão recorrido foi fundamentado com base em jurisprudência consolidada, inclusive em harmonia com o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em questão, o que demonstra a inexistência de fundamento apto a ensejar retratação. Ademais, não se observa questão constitucional com repercussão geral reconhecida, aplicável ao caso em análise.
IV. Dispositivo e tese
6. Diante do exposto, mantém-se integralmente o acórdão recorrido, não havendo razões que justifiquem a retratação nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Além disso, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, nega-se seguimento ao recurso extraordinário, pois não se observa questão constitucional com repercussão geral reconhecida, aplicável ao caso em análise.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: STF, RE 635659; Lei no 11.343/06, art. 28.